Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714009-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ROSARIO DE SA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABEL CRISTINA ROSARIO DE SA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID no 153535187 - autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidora residente na comarca de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina. A presente demanda versa sobre relação de consumo, cuja competência é definida pelo artigo 101, I, do CDC. Nessa hipótese, a competência, embora territorial, é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juiz para o foro do domicílio do consumidor. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente. O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta. (TJ-MT 10053452620208110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) Assim, declino da competência para conhecimento e julgamento da presente demanda, determinando o envio dos autos para distribuição para uma das varas cíveis da comarca de São Francisco do Sul/SC. Fica a parte autora intimada a gerar o arquivo em pdf dos autos, distribuí-los na comarca competente e comprovar nos presentes autos, no prazo de 15 dias. Oportunamente, arquivem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intime-se.” Irresignada, a agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz, em síntese, que a r. Decisão vai de encontro aos ditames da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Nesse contexto, sustenta que, ainda que se trate de ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial relativa. Defende que, por isso, deve ser reconhecido seu direito de ajuizar a respectiva demanda no Distrito Federal, conforme a legislação em vigor e o entendimento esposado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao presente recurso, para que seja afastada a remessa dos autos para a comarca de São Francisco do Sul/SC e determinado o regular prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da r. Decisão agravada para que seja declarada a competência do d. Juízo “a quo” para conhecer e julgar a lide de origem. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a agravante trouxe aos autos de origem documentos (ID n° 153526266) que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, DEFIRO o pleito da autora/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos do pronunciamento judicial impugnado, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de regular tramitação do feito, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a demanda e declinou da competência em favor da Comarca de São Francisco do Sul/SC. Na origem, foi promovida, pela ora agravante, ação de inexigibilidade de débito em face da parte agravada. Segundo relata a agravante, optou-se por distribuir a demanda perante o fora de Brasília/DF em razão de a parte ré/agravada possuir sede neste foro. Contudo, o Juízo a quo declinou da competência em favor da Comarca de São Francisco do Sul/SC, por entender, em síntese, que a competência nas ações derivadas de relações de consumo possui natureza absoluta. Ocorre que, segundo o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, a competência territorial possui natureza relativa. Assim, consoante determinam os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa somente pode ser alterada após requerimento da parte requerida, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito. Dessa forma, somente ao réu é dado manifestar-se acerca da incompetência relativa, não sendo possível o Juízo, de ofício, provocar a parte a autora a se manifestar para, a seguir, declinar da competência. Nesse sentido rege a Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, que vem sendo observada nos julgados deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil. 2. A parte autora pode ajuizar a demanda no foro em que está localizada a sede da pessoa jurídica, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Neste contexto, a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém de forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. 4. Tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO, para declarar a competência do Distrito Federal, por meio da 7a Vara Cível de Brasília (preventa), para conhecer e julgar a presente demanda.” (Acórdão 1335261, 07001937020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I. 2. É certo que os autores, como consumidores, poderiam propor a demanda no foro em que estão domiciliados, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva e eles podem, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. 3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. De acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. 5. Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída.6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1364961, 07178883720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A competência, ainda que fosse reconhecida a eventual relação de consumo, é territorial. 2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Intimado o autor a justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso do seu domicílio, a posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, resulta no controle de ofício da competência relativa. O que não se admite. 4. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argui-la em momento oportuno. 5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1346254, 07105804720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021.) Assim, em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora a agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede da empresa requerida. Portanto, tendo em vista que a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo juiz e, tendo o consumidor, ora autora/agravante, optado por ajuizar a demanda no domicílio do réu, por lhe ser mais favorável, fica demonstrada a probabilidade do direito da recorrente. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca, sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Posto isso, presentes os requisitos necessários para a medida, CONCEDO o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do recurso em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora